Tribunal: STF
Processo: RE 600152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS APLICADA TAMBÉM AOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGOS EM COMISSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.